Tribunal: TJDFT
Processo: 0022575-88.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CITAÇÃO POR EDITAL NÃO ANALISADA. SÚMULA 106 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, POR MAIORIA. QUÓRUM COMPLEMENTADO (ART. 942 DO CPC).
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp. 1.340.553/RS (Tema 566), firmou a tese de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
2. Não se inicia a prescrição – sendo inaplicável a tese firmada na análise do Tema 566 – quando a Fazenda Pública solicita a citação do executado por edital e o Poder Judiciário não analisa o pedido, posto que o credor não pode ser prejudicado por falha decorrente de sistema sobre o qual não tem qualquer ingerência. Inteligência da Súmula n. 106 do STJ.

3. Recurso conhecido e provido.